Tribunal: STF
Processo: AP 1473
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, relativo ao réu MAGELIO PINHEIRO DA SILVA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu (protocolo STF nº 11.944/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação do dispositivo (31/7/2023, 12/9/2023 e 18/9/2023), e por ter estado desligado o dispositivo (23/8/2023, 31/8/2023, 2/9/2023, 7/9/2023 e 12/9/2023).



    Intimida, em 18/3/2024, a Defesa apresentou a seguinte justificativa:



    “(...) o monitorando reside na ZONA RURAL, lugar de difícil acesso, o sinal de internet oscila constantemente e ocorre falha no fornecimento de energia elétrica. Vale destacar que a regiao chega a ficar até 03 (dias) sem energia.



    Ademais, as datas em que constam as faltas de comunicação, A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal alega ter entrado em contato com o Requerido, porém, a região não possui torre de sinal de telefonia, apenas internet e os contatos só serão possível via WhatsApp. O Sr. João, sempre que possível, conforme orientação recebida, entra em contato com a Central para obter informações acerca do monitoramento, pois teme qualquer tipo de penalização.



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade.



    Nesse sentido, o Acusado sempre entra em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguar o funcionamento do equipamento, pois, teme algum descumprimento.



    (...)”



    A Defesa requereu, ainda, a alteração do endereço para o municíppio de Araguaina/TO, informa que o réu “passou a residir na cidade de Araguaina/TO para tratamento do filho (...) de apenas 03 (tres) anos de idade, diagnosticado com TEA Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte 02”.



    Afirma, também, que “a criança passou a apresentar comportamentos agressivos e não resposta ao tratamento que estava recebendo em São Felix do Xingú/PA, cidade onde residiam e, a única alternativa e indicação para tratamento seria a cidade de Araguaina/TO”.



    Juntou documento comprobatório (eDoc 41).



    É o relatório. DECIDO



    Conforme informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação do dispositivo (31/7/2023, 12/9/2023 e 18/9/2023), e por ter estado desligado o dispositivo (23/8/2023, 31/8/2023, 2/9/2023, 7/9/2023 e 12/9/2023).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, efetivamente, este reside na Vila Taboca, zona rural de São Félix do Xingu/PA, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico.



    Observo que a situação se repete para diversos monitorados domiciliados em zonas rurais de algumas cidades no Estado do Pará.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas a JOÃO CARLOS DE MORAES, CPF nº 754.286.799-72, em razão de alteração de seu endereço residencial. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Félix do Xingu/PA e ao Juízo da Execução da Comarca de Araguaina/TO, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente